Tribunal: STF
Processo: Rcl 72541
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson Soares dos Santos afirma que o Juízo da 2ª Vara Mista de Sapé/PB, no processo de n. 0803842-38.2024.8.15.0351, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A autoridade reclamada, em informações, noticiou que o acesso da defesa aos autos poderá causar prejuízo ao andamento processual e frustração do cumprimento das medidas, nos seguintes termos (eDoc 10):



    4. Em primeiro lugar, cumpre informar que nos autos do processo de nº 0803842-38.2024.8.15.0351 foi deferida a representação criminal de busca e apreensão formulado pela Autoridade Policial, que teve como alvo da operação 7 (sete) investigados, dentre eles o Reclamante. 



    5. Sabe-se que o acesso aos autos do inquérito ou das investigações é um dos direitos dos Advogados, elencado no art. 7º, XIII e XIV, da Lei nº. 8.906/1994¹, além de previsto na Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    6. No entanto, "o interesse público de que todas as medidas investigativas determinadas atinjam a sua finalidade precípua que é a apuração do crime em comento, sobrepõe-se ao interesse, primordialmente, particular, o que torna válido e, mais do que isso, legítimo aplicar a exceção, que é o sigilo processual, em detrimento da regra, que é quase absoluta, a de ampla publicidade" (HC 2275011-85.2021.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    7. É importante destacar que a Súmula Vinculante 14 do E. STF é clara ao dispor que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, situação que ainda não ocorreu nos autos do processo de nº 0803842-38.2024.8.15.0351 e, considerando que a investigação envolve outros 6 (seis) investigados, o acesso dos autos ao Reclamante neste momento pode implicar grave prejuízo as diligências ainda pendentes de conclusão pela Autoridade Policial. 



    8.Repiso que, até o momento, não aportou aos autos o resultado da busca e apreensão deferida e que tal procedimento é complexo ante o número de investigados e endereços alvos da operação, mas ressalto que tão logo os elementos de informação sejam aportados ao processo, o Reclamante terá amplo acesso aos elementos de informação documentados.



    Assim, a par de as informações prestadas nestes autos darem conta da existência de diligências em curso, resta evidenciada a ausência de qualquer desrespeito ao Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula.



    Ressalte-se, a propósito, que o Supremo firmou jurisprudência no sentido de não configurar inobservância ao mencionado enunciado sumular eventual indeferimento de pedido de acesso aos autos na hipótese de a negativa ser devida à existência de diligências ainda em andamento. Ilustram esse entendimento a Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; a Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e a Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber, de cujo acórdão destaco a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente